Tribunal: TJES
Processo: 5000104-50.2022.8.08.0061
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000104-50.2022.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: MARA LUCIA DO ROZARIO FERREIRA VIANA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pela requerida em face da sentença (id. 4878608) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de condenar a
Requerida à imediata restituição à Autora da quantia de
R$ 2.935,08 (dois mil, novecentos e trinta e cinco reais e oito centavos)
, já considerado o desconto de 15% (descontos dos valores previstos no contrato, proporcional a atividade desenvolvida, sobre o valor pago).

Colhe-se da inicial que a autora realizou um contrato de consórcio e lhe foi prometido contemplação em poucos meses. Aduz que pagou 07 parcelas e que por não ter mais condições de arcar com o pagamento das parcelas, bem como por não ter tido acesso ao veículo, interrompeu o pagamento. Sustenta que tentou a devolução dos valores junto a requerida, que se recusou a devolver os valores pagos, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda
postulando a restituição imediata e integral dos valores pagos.

Nos termos do recurso, a sentença merece ser reformada, vez que em casos de desistência o valor deve ser restituído ao final do grupo, bem como pelo fato de ter que ser descontado a taxa de administração, seguro e cláusula penal.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

No que pertine ao recurso,
não há nenhuma prova nos autos de que o consumidor fora enganado pela requerida, com a possibilidade de contemplação imediata, não sendo o caso de nulidade do ajuste por vício de consentimento.

Desta feita, quanto ao prazo de restituição, há de fato entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo de que a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP nº 1.119.300/RS).

Nesse mesmo sentido entendeu o Colégio Recursal do Estado do Espírito Santo no enunciado 25: “
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Superando o IRDR nº 22/2015.”
Em consonância com o Tema Repetitivo n. 312 do STJ.

Assim, em se tratando de desistência do consorciado, a restituição não se dá de forma integral, a orientação adotada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, acerca
da aplicação da cláusula penal
, é de que seria imprescindível a comprovação de real prejuízo à administradora,
e, neste aspecto, considerando a falta de demonstração do efetivo prejuízo, mister o afastamento da imposição da cláusula penal. Nesse contexto, traz-se à colação aresto do STJ:

''AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO AO GRUPO. PROVA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2º, do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio.
" (REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 1º/4/2008). [...] 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 56.425/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 02/02/2012, DJe 17/02/2012).

No tocante à taxa de administração
, a orientação da Súmula 538 do Superior Tribunal de Justiça é de que
''as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento'',
cabendo registro de que esta verba se destina a remunerar os serviços prestados pela administradora de formação, organização e administração até o encerramento do grupo.

Cumpre observar que, no caso dos autos, o valor referente a taxa de administração não foi devidamente calculado pelo juízo de piso, pois não considerou sua redução proporcional ao tempo em que o contrato permaneceu em vigor, sob o valor total do ajuste. Assim, a taxa de administração total estabelecida no contrato foi de 16.5 % e sua dedução deve ser limitada proporcionalmente ao período de permanência da autora/recorrida no grupo, pois, se a retenção fosse no percentual total, haveria enriquecimento ilícito pela administradora em detrimento do consorciado, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil).

No caso dos autos, conforme documentos juntados pela própria recorrente/requerida nos extratos, a autora/recorrida permaneceu vinculada ao grupo pelo período de 7 meses, assim,
a taxa de administração proporcional a ser deduzida é de 1,444 %, aferível através de simples cálculo aritmético: [(16.5% ÷ 80 meses) x7 meses]
.

No
tocante a dedução do seguro
, da mesma forma não foi analisado adequadamente, pois entende-se não ser devida a restituição do valor já adimplido referente ao seguro, uma vez que a própria parte autora/recorrida já se beneficiou da cobertura do referido produto e reembolsá-lo desta quantia significaria o seu enriquecimento ilícito. Assim entende a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO SOB A ÉGIDA DA LEI N. 11.795/2008. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS NA CONTEMPLAÇÃO DA COTA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURO PRESTAMISTA. DESCONTO AUTORIZADO. MULTA CONTRATUAL. VINCULAÇÃO AO EFETIVO PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE PROVA DESTE. FUNDO DE RESERVA. DEDUÇÃO POSSÍVEL COM DEVOLUÇÃO AO FINAL DO CONSÓRCIO. INCIDÊNCIA DOS JUROS SOMENTE APÓS A CONTEMPLAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido. Diante do exposto, resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos exatos termos do voto. (TJ-PR – RI: 002025477201381600140 PR 0020254-77.2013.8.16.0014/0 (Acórdão), Relator: Eveline Zanoni de Andrade, Data de Julgamento: 02/03/2015, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 09/03/2015).

Nesse sentido, conclui-se que a recorrente/requerida poderá reter apenas as parcelas efetivamente pagas pela autora/recorrida, sendo tão somente previsto que a parte contratante, ora parte recorrida, pagaria o valor constante no boleto, e não havendo meios de elucidação de outro valor a cargo da Requerida/recorrente, senão pela soma daqueles constantes no extrato trazido aos autos, determina-se a dedução da quantia efetivamente paga é de
R$ 182,21 (cento e oitenta e dois reais e vinte e um centavos)
,
não podendo a Requerida/recorrente reter quaisquer outros valores a título de seguro, uma vez que com a rescisão contratual se encerra também a proteção conferida pelo seguro.

Assim, conhece-se do Recurso interposto, dando-lhe parcial provimento, a fim de reformar a r. sentença de piso no sentido de determinar a restituição do valor pago à recorrida/autora, de forma não integral e ao final do grupo, devendo a recorrente/requerida, no momento oportuno da restituição, deduzir a título de taxa de administração, apenas o percentual proporcional de 1,444%, e R$ 182,21 (cento e oitenta e dois reais e vinte e um centavos), referente aos pagamentos de seguro, todos corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso (Súmula 35 do STJ) e acrescida de juros de mora a contar 30 dias após o encerramento do grupo.

Ante ao exposto
,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de
reformar a r. sentença
de piso no sentido de determinar a restituição do valor pago à recorrida/autora, de forma não integral e ao final do grupo, devendo a recorrente/requerida, no momento oportuno da restituição, deduzir a título de taxa de administração, apenas o percentual proporcional de 1,444%, e R$ 182,21 (cento e oitenta e dois reais e vinte e um centavos), referente aos pagamentos de seguro, todos corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso (Súmula 35 do STJ) e acrescida de juros de mora a contar 30 dias após o encerramento do grupo.

Sem custas e honorários, face ao provimento do recurso.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)